Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-31.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. EMPRÉSTIMO PESSOAL ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO MONTANTE ALEGADO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADOS. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la, de forma solidária, ao pagamento de R$ 34.673,14 a fim de quitar o saldo devedor do empréstimo realizado. Em seu recurso, requer o benefício da gratuidade de justiça, em preliminar defende a ilegitimidade passiva da segunda requerida e alega que o saldo devedor seria de R$7.000,00.
II. Quanto à impugnação da gratuidade de justiça. Consigna-se que a declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Conquanto o juiz pode examinar as condições concretas, ante a impugnação da parte, para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça, devendo haver dúvida concreta acerca das alegações. Da análise dos documentos colacionados aos autos, além da declaração de hipossuficiência, juntaram a declaração do imposto de renda. De outro lado, em que pese às alegações contidas nas contrarrazões, o autor não fez prova do alegado. Os documentos corroboram com o declarado pela parte requerida, portanto, presentes os requisitos necessários para a concessão da gratuidade judiciária, benefício que ora defiro.
III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 29431122). As contrarrazões foram apresentadas (ID 29431122).
IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. No caso, a parte autora alega que realizou empréstimo ao primeiro requerido e parte do pagamento foi realizado com a entrega do carro da segunda requerida. Assim, analisando tão somente os fatos relatados na exordial, confirma-se a legitimidade passiva a segunda requerida. Rejeito a preliminar aventada.
V. De início, restou incontroverso que houve um empréstimo de R$100.000,00 e parte do pagamento foi realizado com o veículo da segunda requerida, bem como que o há saldo devedor a ser quitado. Extrai-se dos autos conversa realizada por whatsapp e registrada em ata notarial que o carro foi entregue como forma de pagamento no valor de R$50.000,00 e que os débitos relativos a este até a entrega do veículo seriam pagos pelo recorrente (ID 29431015), tais como IPVA e multas relativas ao carro até a sua entrega (ID 29431017 – pág. 2 e 3) (ID 29431018 e 29431019 e 29431021). Verifica-se que a ata notarial foi firmada em 24.08.2020, não se pode afirmar com os elementos probatórios acostados que os valores depositados anteriores a ela são relativos a adimplemento de parte do empréstimo. Portanto, a parte recorrente não desincumbiu em provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, do CPC) para afastar sua reponsabilidade em adimplir com a quantia de pleiteada pelo requerido.
VI. Com efeito, como já exarado em sentença, os gastos relativos em reparos no veículo devem ser suportados pelo comprador, pois recebe o veículo no estado em que se encontra. Mas, os encargos de IPVA e multas são de responsabilidade do vendedor, conforme, inclusive, ciência dada pelo próprio recorrente em conversa constante da ata notarial. Ademais, ao dar o veículo da esposa em pagamento da dívida, há nítida confusão patrimonial, até mesmo porque o vínculo entre os requeridos é de união estável em comunhão de bens e não há nos autos qualquer elemento que demonstre um empréstimo entre os requeridos. Desse modo, escorreita a sentença em condenar a parte recorrente à quantia de R$34.673,14.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida de forma solidária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.